Tribunal: STF
Processo: ARE 1480578
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Adesão. Reconhecimento da perda de interesse pela origem. Alegação de caráter confiscatório das multas. Súmulas 279 e 284/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reconheceu a perda do interesse de agir. 



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.